Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DATA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS PREVISTOS NO CONTRATO. DISCRIMINAÇÃO NA DEMANDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Consoante dispõe o art. 23, inciso III, da Lei n° 8.245/91, “O locatário é obrigado a: (...) restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
3. Nos termos como já se manifestou a jurisprudência desta eg. Turma Cível, “O termo final do contrato de locação, no caso em que houve abandono do imóvel, sem a comunicação de desocupação do bem, nem a entrega das chaves em Juízo, deve ser a data efetiva desocupação do imóvel pelo locatário” (Acórdão 1815953, 07123817420218070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Uma vez que as informações presentes nos autos permitem reconhecer data em que, efetivamente, o réu havia desocupado o imóvel objeto do contrato de locação, essa deve ser considerada como termo final para o pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios pelos requeridos.
5. Não tendo havido impugnação dos réus, no momento processual adequado, quanto aos valores cobrados na demanda pela autora, e, tendo sido o pedido inicial julgado procedente na sentença, os demais encargos locatícios contratualmente previstos estão devidamente discriminados nos autos, sendo certo que se afigura vedado à parte impugnar e discutir perante esta instância recursal as cláusulas firmadas pelas partes no contrato de locação sem que tal matéria tenha sido objeto de questionamento, análise e julgamento pela instância de origem.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.